Tribunal: TJES
Processo: 5005836-64.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-64.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL REG PÚBLICOS MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ.

2.
Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

3.
No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder.

4.
Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES
contra a decisão monocrática proferida no id. 5436151, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado em face de ato supostamente ilegal imputado ao MMº Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Em suas razões (id. 5715312), aduz o agravante que é cabível o presente
writ
tendo em vista a

demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e por ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso (id. 5873649).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça carreado no id. 6032532.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5005836
-
64
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES

AGRAVADO:
JUIZ DE DIREITO
DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REG
ISTROS
PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RENATO CARLOS AZEVEDO MORAES
contra a decisão monocrática proferida no id. 5436151, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ele impetrado em face de ato supostamente ilegal imputado ao ilustre MMº Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Em suas razões (id. 5715312), aduz o agravante que é cabível o presente
writ
tendo em vista a

demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e por ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso (id. 5873649).

Pois bem.

Acerca do cabimento da presente via mandamental, a jurisprudência pátria tem uníssono posicionamento no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional e depende da demonstração, inequívoca,
da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada.

É o que se observa dos seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie
. 2. (...). (AgInt no RMS 49.699/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). grifei.

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA
. 1. O mandado de segurança contra ato judicial restringe-se a situações excepcionais, como a inexistência de recurso hábil a impugnar o decisum e sua natureza teratológica
. 2.(...). (MS 16.078/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 31/08/2011, DJe 26/09/2011). grifei.

Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Ao meu sentir, o manejo de mandado de segurança é manifestamente inadequado, na medida em que inexistente teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial apontado como coator.

No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante.

Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição.

Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder.

Somado a isso, em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso ordinário, com efeito suspensivo (art. 5º, II, da Lei n.º 12.016/2009). 2. O enunciado de súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal afirma que 'não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', sendo pacífico o entendimento, no âmbito do STJ e do TJES, de que o mandado de segurança contra ato judicial deve ser admitido de maneira excepcional, tão somente no caso de teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão judicial atacada, ou então na hipótese de abuso de poder, sendo inadmissível a impetração contra ato judicial passível de recurso ordinário. 3. No presente caso, a decisão judicial classificada pelo Impetrante como ato coator, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, foi proferida em cumprimento de sentença do acordo homologado judicialmente. 4. Nesse caso, há expressa previsão, no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, de que as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sobre o qual, como se sabe, cabe efeito suspensivo (TJES, Mandado de Segurança n.º 100170004137, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 19/09/2017, DJ 29/09/2017).

CONSTITUCIONAL MANDADO DE SEGURANÇA ATO JUDICIAL SUCEDÂNEO RECURSAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE SÚMULA N. 267/STF MERO INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRANTE INADMISSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SEGURANÇA DENEGADA. 1 A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, lastreada pelos termos do verbete nº 267 do e. Pretório, aduz que 'o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não tendo cabimento, portanto, em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal' [...]. 2 Na espécie, o ato impugnado, qual seja, o acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 0021832-62.2016.8.08.0024, não carece de nenhum vício capaz de ensejar a utilização do mandamus, sendo que a pretensão deduzida nesta via pela impetrante revela tão somente seu inconformismo com os termos do pronunciamento jurisdicional desta instância revisora, notadamente sua condenação por litigância de má-fé. 3. Segurança denegada (TJES, Mandado de Segurança n.º 100170013153, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Tribunal Pleno, J 03/08/2017, DJ 08/08/2017).

Desse modo, por considerar que o presente
mandamus
não é a via adequada para impugnar a decisão objeto de irresignação, entendo que deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/09.

Ante os fundamentos ora expostos,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.